Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719332-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HELDER AMORIM DO CARMO PACIENTE: THAIS SOUZA DE AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELDER AMORIM DO CARMO, advogado constituído, com OAB/DF no 65.753, em favor de THAIS SOUZA DE AMORIM, presa desde 27/4/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 49/50). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ocorrência de fato novo, a saber, o esclarecimento de que a vítima não estava dormindo no momento dos fatos e de que a paciente desistiu de seu intento e permitiu que a vítima fugisse. Narra que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa e aponta violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a paciente é mãe de dois filhos menores, sendo que a filha de 2 (dois) anos de idade dela depende exclusivamente e, atualmente, está sob os cuidados de uma amiga. Além disso, afirma que a paciente encontra-se grávida de 5 (cinco) meses e, portanto, pertence ao grupo de risco do COVID-19. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar, acrescida de monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida (fls. 59/60). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF comunica que: “A paciente foi presa em flagrante no dia 27 de abril de 2022 pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (...) a denúncia foi recebida no dia 09/05/2022, tendo a ré/paciente sido citada, aguardando-se a apresentação de resposta à acusação (...) Cabe esclarecer que esta Turma Criminal já denegou a ordem no Habeas-Corpus no 0713189-66.2022.8.07.0000”. (fls. 94/95). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oferta parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 99/107). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do risco de contágio pelo COVID-19 na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância pelo fato de a paciente encontrar-se grávida. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1363485, 07251373920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Outrossim, nota-se que já foi impetrado em favor da paciente, o Habeas Corpus no 0713189-66.2022.8.07.0000, contra a decisão que converteu o flagrante em preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, o impetrante alegou: a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação, a existência de condições pessoais favoráveis, além de ser a paciente mãe de dois filhos menores, merecendo, portanto, a concessão de liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A impetração foi denegada, à unanimidade, por esta 3a Turma Criminal em 19/5/2022. Por oportuno, transcreve-se trecho do respectivo acórdão: A prisão preventiva teve por fundamento a ordem pública e está embasada na gravidade concreta da conduta pratica pela paciente. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, diante da ausência de esclarecimento dos motivos da conduta e o modus operandi da execução do crime, como bem ressaltou o juízo de origem. Pelo que consta dos autos, a paciente supostamente praticou o crime de homicídio tentado, quando de forma livre e consciente desferiu uma facada contra o pescoço da vítima, ocasionando-lhe as lesões descritas em laudo pericial. Mesmo que a lesão não tenha provocado perigo à vida da vítima, evidencia-se a concreta gravidade da conduta praticada, uma vez que a paciente procedeu de forma extremamente violenta e desproporcional aos padrões normais de convívio em sociedade. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e os indícios de autoria pelos depoimentos prestados em fase policial. Há necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos imputados, não comportando o presente remédio constitucional discussão probatória, o que deve ser remetido para a sede apropriada (...) No presente caso, muito embora a paciente seja genitora de criança de tenra idade (Certidão de Nascimento de Id 31960154), trata-se de crime violento, de modo que não cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Na presente hipótese, como não houve alteração fática em sua situação, o presente Habeas Corpus não deve ser admitido, pois os fundamentos sustentados naquele writ permanecem hígidos e por isso, devem ser mantidos. Assim, diante da possível ocorrência de supressão de instância e da ausência de alteração fática na situação da paciente, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2022 20:12:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora